Tribunal: TJES
Processo: 5000821-19.2023.8.08.0064
Classe: Petição Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-19.2023.8.08.0064
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
REQUERIDO: JOAO LUIS DE AMORIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 7.000,00 PARA R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000821-19.2023.8.08.0064

Recorrente: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Recorrido: JOAO LUIS DE AMORIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, recebo o recurso tempestivamente interposto como recurso inominado, apesar do recorrente nomear a peça recursal como “apelação”, isto porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado (princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8865985).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a contratação foi regularmente formalizada, por telefone;
b)
que não cabe indenização por dano material e moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais
;
c)

a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Prima facie,
quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida em suas contrarrazões, tenho que não merece acolhimento, isto porque, pela leitura das razões recursais, é possível extrair o ponto exato que a parte pretende que seja reformada, pelo qual repilo a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, verifico que o
cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na adesão do recorrido ao contrato de seguro de vida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

A despeito da parte recorrente afirmar ter tido o recorrido conhecimento dos direitos e deveres previstos nas condições gerais que lhe foram apresentadas quando da adesão, via telefone, é notório pela escuta da mídia que o consumidor, hipossuficiente e de pouca instrução, foi induzido a aderir ao seguro, sem conhecimento de forma clara quanto aos termos da contratação, já que é evidente a dificuldade do mesmo em responder as perguntas que lhe foram feitas, apenas confirmando dados pessoais que lhe eram perguntados, enquanto a atendente declinava, rápida e constantemente, inúmeras informações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor –
Contratação por telefone que não observou os princípios consumeristas, notadamente o direito à informação e a vulnerabilidade do idoso – Falha no serviço prestado pelas rés, que não lograram êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança –
DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Montante arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável e adequado às especificidades do caso concreto – Negado provimento.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1016532-11.2023.8.26.0007 São Paulo, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 28/03/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ora, é sabido que aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação em definitivo dos descontos, referentes ao seguro em comento, pois celebrado com vício de consentimento da parte recorrida que, por erro, contratou com a parte recorrente inadvertidamente.

Em relação aos valores descontados do benefício previdenciário da parte recorrida, relativos ao seguro em comento, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a sua restituição.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela parte recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)